Tribunal: TJDFT
Processo: 0710826-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Se a responsabilidade criminal do réu está evidenciada por elementos conectados e complementares, com provas amealhadas ao longo da persecução penal submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito, incensurável é a manutenção da condenação.
2. Apelação não provida.